Tribunal: TJMT
Processo: 1020889-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020889-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: THIAGO LUCIO FERREIRA
AGRAVADO: COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO LUCIO FERREIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada na Ação de Obrigação de Fazer com indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito do agravante, consubstanciada no contrato particular de promessa de compra e venda (ID no 109890466 – pág. 41/56), do qual se verifica que a entrega do imóvel estava prevista para dezembro/2020, bem como já se passaram mais de 180 (cento e oitenta dias) da entrega do imóvel, conforme cláusula quinta do contrato, sendo o agravante obrigado a ingressar com a demanda pleiteando o pagamento de aluguel.
Além disso, o perigo de dano ou risco útil do processo está evidente, em relação aos prejuízos financeiros que o agravante vem sofrendo com o pagamento de aluguel no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, consoante contrato de locação juntado no ID no 109890466 – pág. 57/63.
Com isso, entendo preenchidos os requisitos o art. 300 do CPC/15 a fim de conceder a tutela pretendida.
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada para que seja agravada obrigada a pagar o aluguel do agravante até efetiva entrega do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias para o caso de eventual descumprimento.
Comunique-se ao juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora